Tribunal: TJBA
Processo: 8003450-92.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003450-92.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO FERREIRA DE MATOS JUNIOR

APELADO: MARCELO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ATOS DE EMPREGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A controvérsia judicial teve origem em ação indenizatória na qual o Autor alegou ter sofrido grave constrangimento em seu estabelecimento comercial. Ele afirmou ter sido abordado de forma agressiva e intimidatória por funcionários da empresa ré, os quais estariam armados e o teriam forçado contra uma parede, além de algemá-lo e proferir ameaças de morte. O incidente, conforme narrado, teria ocorrido após uma discussão com outra funcionária da empresa ré, a respeito da emissão de uma nota fiscal referente a um serviço de lava-jato particular.

II. Questão em discussão

A principal questão discutida consiste em determinar se a empresa empregadora possui responsabilidade civil pelos atos praticados por seus empregados fora do estrito cumprimento de suas funções, mas em razão delas, e se tais atos configuram dano moral passível de indenização, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante não prospera, uma vez que, conforme demonstrado no processo, a origem do conflito que culminou na abordagem do Autor estava diretamente relacionada à prestação de serviço contratado pela funcionária para a empresa Ré, que demandava a emissão de nota fiscal. O envolvimento dos empregados, ainda que fora do horário de trabalho, possuía um nexo de causalidade com as atividades laborais e a relação comercial subjacente, configurando a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil. A empresa não conseguiu comprovar que os agentes atuaram de forma completamente desvinculada de suas funções, o que reforça a pertinência de sua manutenção no polo passivo da demanda.

O pedido de denunciação à lide dos empregados não é obrigatório e não foi acolhido pela sentença, por se tratar de faculdade do julgador e por não ser imprescindível à solução da controvérsia principal. A responsabilidade da Apelante, sendo objetiva, prescinde da análise da culpa individual dos agentes, e eventual direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma, sem prejuízo à celeridade e efetividade do presente processo.

A configuração do dano moral é inequívoca. Os registros audiovisuais constantes nos autos corroboram a versão do Autor de que foi imobilizado, algemado e ameaçado por funcionários da Ré, o que representa um grave constrangimento e abalo emocional. A conduta foi desproporcional e injustificável, especialmente em um ambiente comercial e na ausência de flagrante delito ou resistência. Tais atos configuram clara violação dos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, protegidos pela Constituição Federal e pelo Código Civil.

A quantificação do dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela sentença de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano sofrido e à gravidade da conduta dos prepostos da Apelante. O valor considera o caráter compensatório para a vítima e o caráter pedagógico para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito do Autor, estando em consonância com o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Em face do exposto, o presente recurso de apelação deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados configura-se de maneira objetiva quando há nexo causal, mesmo que indireto, entre a conduta e a relação de trabalho ou as atividades da empresa. 2. A imobilização, algemamento e ameaças proferidas por empregados contra terceiro, em contexto de discussão relacionada a serviço prestado pela empresa, geram dano moral indenizável, sendo o quantum fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) razoável e proporcional à ofensa e ao caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CC, Artigos 186, 187, 932, III,933, 944, Parágrafo Único.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º 8003450-92.2023.8.05.0032, tendo como Apelante,
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA
e como Apelado,
MARCELO SOUZA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05